Tribunal: TJDFT
Processo: 0719335-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719335-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE INSTITUTO AOCP, CARLOS GUILHERME TEIXEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O 1. Intime-se o impetrante para manifestação acerca das preliminares levantadas pela parte impetrada, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator